Tribunal: TJDFT
Processo: 0727693-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado, reconhecida a qualificadora do motivo fútil, consistente no fato de a vítima ter se recusado a ajudar a empurrar o veículo do acusado que apresentava pane mecânica. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria, a tentativa e a qualificadora, fixando-se pena definitiva de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta decisão manifestamente contrária à prova dos autos e erro na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu nulidade posterior à pronúncia capaz de invalidar o julgamento; (ii) estabelecer se a sentença do juiz-presidente contrariou a lei expressa ou a decisão dos jurados; (iii) determinar se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos; e (iv) verificar se houve erro ou injustiça na aplicação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo de interposição da apelação delimita o efeito devolutivo do recurso contra decisões do Tribunal do Júri, de modo que, tendo a defesa indicado todas as alíneas do art. 593, III, do CPP, o exame recursal deve abranger integralmente tais fundamentos, ainda que as razões recursais tratem apenas de parte deles.
4. A eventual nulidade posterior à pronúncia deve ser arguida imediatamente após o anúncio do julgamento e o pregão das partes ou logo após sua ocorrência durante a sessão plenária, sob pena de preclusão, inexistindo nos autos registro de protesto oportuno pela defesa.
5. A sentença do juiz-presidente observa integralmente a decisão do Conselho de Sentença e os ditames legais do procedimento do Tribunal do Júri, inexistindo contrariedade à lei expressa ou ao veredicto dos jurados.
6. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que ocorre apenas quando o veredicto é arbitrário e totalmente dissociado do conjunto probatório, hipótese não verificada quando os jurados optam por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário.
7. O conjunto probatório apresenta elementos que amparam a tese acusatória acolhida pelos jurados, notadamente depoimento testemunhal que presenciou as agressões e apontou o réu como autor das facadas, registros em vídeo da briga e das agressões, bem como a própria admissão do réu em plenário de que desferiu golpes de faca contra a vítima.
8. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fixação da pena-base acima do mínimo apenas em razão dos maus antecedentes, reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração mínima de 1/3, diante do avançado estágio do iter criminis e da realização de golpes de faca em região de alta letalidade.
9. O regime inicial fechado mostra-se adequado em razão da pena aplicada e da existência de maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.